Tribunal: TJDFT
Processo: 0713576-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AGRAVANTES ASSOCIADAS. DESLIFIAÇÃO. INGRESSO COMO LITISCONSORTES. INTERESSE JURÍDICO. DEMONSTRADO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão das agravantes na demanda como litisconsortes ativas e de cadastro do advogado por elas constituído.
2. Considerando que a associação atua na defesa e na promoção de interesses coletivos de seus associados, bem como não sendo mais as agravantes associadas, podem compor o polo ativo em litisconsórcio.
3. In casu, verifica-se que as agravantes compunham a lide na condição de substituídas pela Associação autora, porém, no curso do processo, deixaram de ser associadas e, por consequência, substituídas, podendo integrar o polo ativo em litisconsórcio com a associação autora.
4. Recurso conhecido e provido.